Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727425-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO AGRAVADO: SOL GESTORA, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA E TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO contra a decisão que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em desfavor de SOL GESTORA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIA E TRANSPORTES LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Tendo em vista os rendimentos recebidos pelo embargante perante diversas pessoas jurídicas, bem como em razão dos bens que o mesmo possui, nos termos do documento de ID 48022481, indefiro-lhe o benefício da justiça gratuita. Com efeito, oportunizo o prazo de 15 dias para a comprovação do recolhimento das custas de ingresso. Retire-se do sistema, portanto, a anotação de gratuidade. O Agravante sustenta que a prova documental demonstra que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de insuficiência de recursos é envolta por presunção de verdade meramente relativa que pode ser descredenciada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, sendo nesse sentido a inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, que assim prescrevem: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, abaixo reproduzido, em consonância com tais preceitos legais, enfatiza o caráter relativo da presunção que resulta da declaração da própria parte ao dispor que o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano: Art. 5o O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. Essas prescrições legais não apenas evidenciam o caráter relativo da presunção, mas também põem em relevo que o juiz deve esquadrinhá-la criticamente, isto é, à luz do caso concreto e das máximas da experiência comum. Os elementos de convicção aportados aos autos realmente não endossam, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a debilidade financeira afirmada pelo Recorrente, sobretudo quando se leva em consideração as declarações de imposto de renda. Cumpre pôr em relevo que a assistência judiciária gratuita foi projetada legalmente para beneficiar litigantes que não têm condições econômicas de fazer frente aos dispêndios de uma disputa judicial. Não consiste em franquia processual concebida para alcançar litigantes que podem, ainda que com algum tipo de sacrifício, ter acesso ao Poder Judiciário. A litigância envolve naturalmente riscos e responsabilidades. A gratuidade de justiça não pode ser atribuída quando a parte a invoca como escudo para ficar a salvo dos ônus da sucumbência. Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), porquanto os elementos de convicção não são hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira do Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova o Agravante o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator